Tribunal: STF
Processo: Rcl 65325
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Passo Fundo, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020792-27.2022.5.04.0661.



    O reclamante sustenta, em suma, que o acórdão reclamado, ao considerar que “(...) o pagamento das progressões diferenças salariais decorrentes da progressão funcional não podem ser absorvidas pela elevação do piso salarial, pois se trata se uma vantagem do empregado que resulta da variação de remuneração”, teria desrespeitado a regra do art. 37, X, da CF, bem como que teria relação direta com o Tema 1132 da Repercussão geral



    Nesses termos, argumenta que “(...) o reflexo automático da alteração do piso sobre todas as vantagens previstas na legislação municipal implicaria aumento de remuneração sem previsão legal, em violação ao art. 37, X da CF/88. Seria admitir que a União está reescalonando carreiras funcionais Municipais em clara violação à autonomia federativa. O TRT4 desconsiderou no caso concreto, que a servidora já recebe além do piso salarial, considerando as suas vantagens e que incidência do piso vai implicar aumento de remuneração além do valor fixado nacionalmente pela União”. (eDOC 1, p. 7 - ID: 8f0294e9)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, seja reconhecida a procedência do pedido, com a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único) 



    Superada a questão, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que suspenda o andamento do feito, inadmita liminarmente o recurso extraordinário de competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 1.279.765 (Tema 1.132), porquanto não houve o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, conforme estabelece o art. 988, § 5º, do CPC.



    Isso porque, de acordo com o que relatado pelo reclamante em sua petição inicial, a presente reclamação tem por objeto acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no qual reconhecido o direito da parte beneficiária de que “(...) as diferenças de vencimento básico reconhecidas nos autos [da reclamação trabalhista originária] devem refletir nos adicionais de escolaridade e trienal, bem como nas progressões de grau que pois são parcelas que tomam o vencimento básico como base de cálculo” (eDOC 3, p. 50, ID ecf44373).



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a não interposição de todos os recursos cabíveis caracteriza a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.5.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DE HIPÓTESES DE CABIMENTO: IMPOSSIBILIDADE. 1. A reclamação foi ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 601.182-RG/MG, Tema nº 370 do ementário da Repercussão Geral. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido do não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 3. Ademais, o Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC), requisito não adimplido na espécie. 4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo do instituto da reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), sem aplicação indevidamente ampliativa, por obra de hermenêutica, de suas hipóteses de cabimento, sob pena de desvirtuamento de sua especial vocação, conforme definida pelo Poder Constituinte. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.895 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.9.2023; grifo nosso)



    Ademais, também não prospera a reclamação quanto a suposto desrespeito ao art. 37, X, da CF. É que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Por fim, verifica-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o acórdão reclamado e o que decidido no julgamento da ADI 4.167/DF (piso nacional dos professores da educação básica), o que acarreta a inadmissibilidade desta reclamação quanto ao ponto, por ausência de aderência estrita. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente